Tribunal: TJMT
Processo: 1016717-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016717-92.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Tendo em vista a ausência de contrarrazões, remetam-se os autos ao Ministério Público, para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator